Tribunal: TCU
Processo: 009.995/2003-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Simplificada referente ao exercício de 2002 da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (DRT/RO), atual Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb-RO), examinando o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 7.168/2010-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Simplificada referente ao exercício de 2002 da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (DRT/RO), atual Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb-RO), na presente oportunidade examinando-se o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.6 do Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb-RO) que, no prazo de trinta dias, dê andamento aos processos de ressarcimento relativos aos servidores/ex-servidores Wilmo Alves, Moacir Perozzo e Alex Sales de Luna (processos administrativos 46753.000017/2015-40, 46753.000022/2015-52 e 46753.000027/2015-85); 9.3. encaminhar à SRTB-RO a cópia integral da peça 31 do TC Processo 032.275/2011-0 , que contém o Ofício 67/GAB/SRTE-RO, de 11/4/2015, e seus respectivos anexos; 9.4. determinar à SecexPrevidência que: 9.4.1. após consulta ao Siape ou outras diligências que entender cabíveis, verifique se houve o pagamento, mediante desconto em folha, do valor total da multa aplicada a Aécio Almeida Guimarães por meio do item 9.1 do Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara , com a devida atualização monetária, e, em caso da existência de saldo devedor, notifique a SRTb/RO para realizar o desconto em folha da dívida remanescente; e 9.4.2. notifique a SRTb/RO para realizar o desconto em folha da dívida remanescente do servidor Manoel Ênio Pinheiro, referente à multa que lhe foi aplicada pelo item 9.1 do Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara , uma vez que os pagamentos realizados até o momento consideraram 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$ 128,91, sem o cômputo de atualização monetária sobre o saldo devedor.